Tribunal: TJDFT
Processo: 0717117-09.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. ATRASO DE MAIS DE 32 HORAS PARA EMBARQUE. SEM ALIMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO. ASSISTÊNCIA PRECÁRIA. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR AÉREO. FORTUITO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para condenar a Gol Linhas Aéreas S/A, a indenizar a parte autora, a título de compensação pelos danos morais, na quantia de R$ 3.000,00. Nas razões do recurso, alega a parte recorrente que o voo foi cancelado devido ao mau tempo, que impediu o correto procedimento de liberação de decolagens, isto é, por fatos alheios à vontade da empresa recorrente e, sob os quais não detém qualquer ingerência, não havendo, portanto, o que falar acerca de falha na prestação de serviços, ausente, portanto, dano moral a ser reparado. Subsidiariamente, se mantida a condenação, a minoração do valor fixado na sentença de origem (ID 16449538).
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 16449540, 16449541 e 16449542). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 16449544).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista (art. 2o e 3o, do CDC), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. O recorrente em nenhum momento se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado (CPC, art. 373, II). Com efeito, na contestação e nas razões do recurso, limita-se apenas a sustentar inexistência de dano a ser reparado e que não houve decolagem devido ao mau tempo.
V. No caso, a parte autora, ora recorrida, após adquirir passagens aéreas e dirigir com a antecedência necessária para realizar o embarque no trecho Buenos Aires-Brasília às 4h45 do dia 12/10/2019, foi informada que havia sido mudado o embarque para três horas após. Embarcou às 8h na aeronave e permaneceu até 12h30 presa dentro do avião sem comunicação com a família. Em seguida, foram desembarcados e conduzidos a área de embarque, e novos vôos não concretizaram, e só conseguiu embarcar em um voo às 13h do dia 13.10.2019, portanto, mais de 32 horas de espera no aeroporto, sem ter-lhe sido prestada qualquer assistência alimentar ou acomodação pela empresa aérea, tendo a requerente de se submeter a dormir no chão do aeroporto.
VI. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a alegação por si só de que o mau tempo impediu a decolagem, não afasta a responsabilidade da empresa aérea.
VII. Assim, não merece acolhida a alegação da recorrente de que os eventuais danos suportados pelo autor são inexistentes. Isso porque após o cancelamento do vôo deveria a empresa aérea ter no mínimo disponibilizado alimentação e hospedagem para o passageiro, o que de fato não ocorreu havendo qualquer prova neste sentido.
VIII. A impossibilidade de embarque, com atraso significativo (aproximadamente de 32hrs) ocasiona angústia e sentimento de impotência, com desconforto e constrangimento que superam a órbita do mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.
IX. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
X. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
XI. Atento às diretrizes acima elencadas entende-se o montante de R$ 3.000,00, conforme consignado na sentença, como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa. Precedente: (Acórdão n.1135143, 07118153320188070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/11/2018, Publicado no DJE: 09/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
XII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.